Tribunal: TJDFT
Processo: 0704520-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704520-32.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: SEBASTIÃO BURITI AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO PABLO LORENA DESPACHO SEBASTIÃO BURITI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a tempestividade do recurso e acrescenta que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026